Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-88.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003729-88.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON ZANDONADI COUTO - CPF: 037.406.991-32 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), INOX GOYAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 36.291.394/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. FREEZER INDUSTRIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por freezer industrial defeituoso e indenização por danos morais e materiais. O autor adquiriu o equipamento pelo valor de R$ 24.000,00, com a finalidade de armazenar produtos congelados a uma temperatura mínima de -18°C. A entrega ocorreu com atraso de quase 60 dias e, desde a instalação, o produto apresentou falhas técnicas que impossibilitaram seu uso adequado. Diante da ausência de solução pela fornecedora, o autor ajuizou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fornecedora deve restituir o valor pago pelo freezer industrial defeituoso; e (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da empresa ré gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme os arts. 344 do CPC e 20 da Lei 9.099/95, reforçada pela documentação apresentada pelo autor.

4.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios que tornem o produto inadequado ao uso a que se destina. No caso, o freezer não atingia a temperatura mínima necessária para a conservação de produtos congelados, mesmo após três tentativas frustradas de reparo.

5.

Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução definitiva pela fornecedora, impõe-se a restituição integral do valor pago pelo consumidor.

6.

O dano moral configura-se pelo longo período de transtornos e prejuízos experimentados pelo consumidor, que tentou solucionar o problema por mais de um ano sem sucesso, evidenciando o descaso da fornecedora.

7.

O pedido de indenização por danos materiais não pode ser deferido, pois não há comprovação específica dos prejuízos alegados com alimentos estragados.

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003729-88.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Wanderson Zandonadi Couto

Recorrida(s):

Inox Goyaz Industria e Comercio de Refrigeração Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega ter adquirido um freezer industrial sob medida da recorrida pelo valor de R$ 24.000,00, com a finalidade de armazenar produtos congelados a uma temperatura mínima de -18°C. O equipamento foi solicitado em 10/05/2022, e o pagamento foi realizado em duas parcelas de R$ 12.000,00, sendo a primeira em 20/07/2022 e a segunda em 08/09/2022. Sustenta que o contrato previa a entrega do equipamento no prazo de 30 dias, contudo, a entrega ocorreu somente em 15/09/2022, após quase 60 dias de atraso. Desde a instalação, o produto apresentou graves falhas técnicas, impossibilitando sua utilização adequada e ocasionando prejuízos ao autor. Diante da ausência de solução, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais, inclusive notificação formal em 21/11/2023, o autor ingressou com a presente ação.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 344, estabelece que, caso o réu não apresente contestação no prazo devido, os fatos narrados na petição inicial serão considerados verdadeiros, salvo se houver elementos que demonstrem o contrário. Nos Juizados Especiais, essa regra é reforçada pelo art. 20 da Lei 9.099/95, que expressamente prevê a presunção de veracidade quando o demandado não comparece à audiência.

No caso em análise, a empresa ré não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, motivo pelo qual foi declarada revel. Assim, os fatos alegados pelo autor, incluindo a aquisição do produto, os valores pagos, os defeitos do equipamento e os prejuízos suportados, devem ser considerados verdadeiros.

Ainda que a presunção da revelia não seja absoluta, é fundamental ressaltar que o autor apresentou documentos que corroboram sua narrativa, tais como comprovantes de pagamento de R$ 24.000,00, mensagens trocadas com a fornecedora, orçamentos técnicos e uma notificação extrajudicial enviada em 21/11/2023, na qual a própria empresa reconheceu os problemas do freezer.

O caso em questão envolve uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O autor é consumidor final do produto, e a empresa ré é fornecedora do bem adquirido.

Nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos que os tornem impróprios ao consumo ou inadequados ao fim a que se destinam.

No presente caso, o autor adquiriu o freezer com a especificação de que deveria atingir a temperatura de -18°C, mas desde a entrega o equipamento não foi capaz de alcançar essa condição, apresentando um limite de -15°C e oscilando para 0°C sempre que a porta era aberta, o que o tornava inadequado para a conservação dos produtos congelados.

Além disso, houve três tentativas de reparo por técnicos especializados, sem êxito. A própria empresa admitiu os defeitos em conversa com o autor, mas não ofereceu solução definitiva, demonstrando descaso com o consumidor.

Diante dessa falha na prestação do serviço, impõe-se a substituição do produto defeituoso ou a restituição integral dos valores pagos.

O autor comprovou que efetuou o pagamento de R$ 12.000,00, em 20/07/2022 e R$ 12.000,00, em 08/09/2022, razão pela qual é devida a restituição integral dessa importância.

Quanto ao prejuízo pelos alimentos estragados, não há nos autos documentos contábeis, recibos ou notas fiscais que demonstrem o montante exato do dano material sofrido. Dessa forma, não há como deferir a indenização, por ausência de comprovação específica.

Quanto ao dano moral, resta devidamente configurado, visto que, no caso concreto, ele não se limita ao descumprimento contratual, mas decorre do longo período de transtornos e prejuízos experimentados pelo consumidor, que tentou solucionar o problema por mais de um ano sem sucesso.

A recusa injustificada da fornecedora em resolver o problema demonstra um desrespeito evidente ao consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e condeno a reclamada a restituição do valor pago pelo freezer, isto é, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

A empresa Recorrida deverá efetuar o recolhimento do produto vendido no prazo de 15 (quinze) dias, contatos do trânsito em julgado desta decisão.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025